Tribunal: TJDFT
Processo: 0747942-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747942-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAC CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAC Arquitetura Imobiliária e Construção Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, nos autos da Ação Revisional no 0710964-26.2025.8.07.0014, ajuizada pela agravante em face de Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Consoante se extrai da decisão agravada (ID 254570524 – autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ao fundamento de que, em cognição sumária, não se verificou o preenchimento cumulativo dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (ID 77949153), a agravante sustenta que houve cobranças abusivas nas faturas de energia elétrica relativas à unidade consumidora no 2832026-3, de sua propriedade, as quais teriam apresentado aumento superior a 300% em relação à média histórica de consumo, sem qualquer alteração no perfil de uso. Alega ter protocolado oito reclamações formais junto à concessionária, solicitando a verificação do relógio medidor, todas sem resposta. Aduz que, diante da ameaça de interrupção do fornecimento, foi coagida a firmar acordo de parcelamento dos débitos que reputa indevidos. Afirma que a decisão recorrida, embora tenha reconhecido a plausibilidade das alegações, exigiu prova irrefutável para afastar a presunção de legalidade da medição, e afastou o perigo de dano sob o argumento de que a pessoa jurídica recorrente demonstrou capacidade financeira ao efetuar pagamentos anteriores e possuir elevado capital social. Argumenta que a exigência de prova cabal não se coaduna com a natureza da tutela de urgência, que requer apenas a probabilidade do direito, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. Sustenta que a disparidade injustificada nas faturas, aliada à hipossuficiência técnica do consumidor e à inércia da concessionária diante das sucessivas notificações, constituem elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações. Defende que o periculum in mora decorre do risco iminente de corte de serviço essencial, o que poderia paralisar suas atividades empresariais, afetar sublocatários e gerar prejuízos irreparáveis, não se confundindo com a capacidade econômica da parte agravante. Informa, ainda, que ofereceu depósito judicial do valor incontroverso – correspondente à média histórica de consumo – com o objetivo de garantir o juízo e preservar a reversibilidade da medida. Alega que o acordo celebrado junto à concessionária foi resultado de coação, razão pela qual requer sua suspensão. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para: (i) impedir o corte no fornecimento de energia elétrica; (ii) autorizar o depósito judicial das faturas pelo valor médio de R$ 1.959,35; (iii) suspender a exigibilidade das faturas impugnadas e das parcelas do acordo firmado; e (iv) determinar a substituição do medidor, com a preservação do equipamento para futura perícia. No mérito, pugna pelo provimento integral do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal sob o ID 77980852. Verificado que o preparo somente foi recolhido após a interposição do recurso, em flagrante ofensa ao que estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, esta Relatoria proferiu a decisão de ID 77990452, para determinar o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma prevista no §4o do citado dispositivo legal. Comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro sob o ID 78089170. É o relatório. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, destinado a assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em hipóteses em que a demora na solução do litígio possa causar dano grave ou de difícil reparação à parte. Para o deferimento da medida, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, consoante dispõe o artigo 300, caput, combinado com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a tutela de urgência somente deve ser concedida quando o conjunto probatório disponível seja capaz de revelar, de forma clara e inequívoca, a verossimilhança das alegações da parte requerente e a urgência da medida pleiteada. No caso dos autos, a controvérsia recursal restringe-se à verificação da presença dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela de urgência requerida pela agravante, consistente em impedir o corte no fornecimento de energia elétrica, suspender a exigibilidade das faturas impugnadas e das parcelas do acordo firmado entre as partes, bem como determinar a substituição do medidor de energia, com a preservação do equipamento para futura perícia. A agravante sustenta falha na medição do consumo de energia elétrica e inércia da concessionária em atender às reclamações e solicitações de reparo do equipamento supostamente danificado. Entretanto, não há nos autos elementos de convicção capazes de corroborar as alegações apresentadas, especialmente no que concerne à suposta omissão da empresa agravada. A documentação colacionada é insuficiente para demonstrar, ainda que de forma indiciária, a ocorrência de defeito no medidor ou irregularidade na apuração do consumo. Conforme se depreende das faturas de energia elétrica constantes dos IDs 254090834 e 254090835 dos autos originários, o valor total é rateado entre quatro consumidores, circunstância que impede aferir, de plano, se houve falha na medição ou consumo elevado por uma das partes. Além disso, quanto à alegação de inércia da concessionária, a agravante apenas apresentou números de protocolo de atendimento (ID 254090836), sem qualquer documento que comprove a negativa de resposta ou a não adoção de providências pela empresa. Tais elementos, portanto, não são aptos a conduzir às conclusões defendidas pela recorrente. Ao contrário, demonstram a necessidade de dilação probatória, a fim de que se apure, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a efetiva existência de falha no serviço ou de erro na medição do consumo. O exame aprofundado da matéria, contudo, é incompatível com o juízo sumário próprio da fase recursal de cognição limitada. Ademais, observa-se que a agravante efetuou o parcelamento do débito (ID 254090837 do processo originário), o que revela comportamento incompatível com a tese de irregularidade das cobranças. O adimplemento parcelado da dívida evidencia o reconhecimento da obrigação e milita em sentido contrário ao direito invocado, sobretudo na ausência de qualquer prova de coação ou vício de consentimento na celebração do acordo. Dessa forma, os elementos constantes dos autos não autorizam, neste momento processual, o acolhimento da pretensão recursal, que depende de maior incursão probatória para eventual constatação de falha na prestação do serviço. Sobreleva destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, para a concessão de tutela de urgência, é indispensável a demonstração cumulada da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade da medida, conforme se depreende dos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não verificada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ, tampouco o alegado perigo de dano irreversível.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no TP n. 4.152/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.) - grifo nosso. No mesmo sentido, precedentes desta Egrégia Corte assentam que, quando há controvérsia sobre os fatos alegados e necessidade de dilação probatória, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência, como se verifica nos julgados: Acórdão 1833181, 07210012820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1742092, 07010444120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com efeito, o estabelecimento do contraditório e o aprofundamento na análise das provas são essenciais ao deslinde da controvérsia, de modo a propiciar formação de convicção mais segura acerca da existência ou não de falha na medição e da regularidade das cobranças impugnadas. Diante desse quadro, não restam caracterizados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025 às 15:55:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora